Tribunal: TJMT
Processo: 1013209-65.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013209-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADEILTON CASTRO PEREIRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos autos da Execução Penal nº 0021825-03.2014.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, contra decisão que aplicou a fração de 3/5 para a progressão de regime em todas as condenações por crimes de tráfico de drogas, sob o fundamento de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. O agravante cumpre pena unificada, oriunda de quatro condenações, sendo três por tráfico de drogas e uma por roubo, e defende a aplicação da fração de 2/5, por ausência de reincidência especifica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a aplicação da fração de 3/5 (60%), prevista para reincidentes condenados por crime equiparado a hediondo, quando o segundo delito foi cometido antes do trânsito em julgado da primeira condenação, também por crime equiparado a hediondo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização da reincidência especifica exige, nos termos do art. 63 do Código Penal, que o novo delito seja praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior.

4.

No caso concreto, o segundo delito (tráfico de drogas ocorrido em 25 de abril de 2013) foi praticado antes do trânsito em julgado da primeira condenação (02 de junho de 2014), não configurando reincidência técnica.

5.

A aplicação da fração de 3/5 (60%), prevista no art. 112, VII, da LEP, pressupõe reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, inexistente no caso dos autos.

6.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência não se configura quando o segundo delito é praticado antes da condenação definitiva do primeiro crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reincidência especifica exige que o novo delito seja praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior.

2.

A fração de 3/5 (60%), para progressão de regime em crime hediondo ou equipado, aplica-se apenas quando configurada a reincidência específica.

3.

Na ausência de reincidência especifica, aplica-se a fração de 2/5 prevista no art. 112, V, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, incisos V e VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 223.423/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 19.04.2012, DJe 30.04.2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado Adeilton Castro Pereira, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos autos da Execução Penal nº 0021825-03.2014.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, contra decisão que aplicou a fração de 3/5 para a progressão de regime em todas as condenações por crimes de tráfico de drogas, sob o fundamento de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. O agravante cumpre pena unificada, oriunda de quatro condenações, sendo três por tráfico de drogas e uma por roubo, e defende a aplicação da fração de 2/5, por ausência de reincidência especifica.

Consta dos autos que o agravante possui as seguintes condenações em cumprimento: Guia 01, referente ao processo nº 0006244-50.2011.8.11.0042, pelo
crime de tráfico privilegiado
ocorrido em 11.04.2011, com trânsito em julgado em 02.06.2014, com pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão; Guia 02, referente ao processo nº 0012071-03.2015.8.11.0042,
pelo crime de roubo
, cometido em 31.01.2015, com pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão; Guia 03, processo nº 0009111-45.2013.8.11.0042,
pelo crime de tráfico de drogas
, com pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, ocorrido em 25.04.2013, com trânsito em julgado em 04.03.2016; e Guia 04, referente ao processo nº 1014967-55.2022.8.11.0042,
igualmente por tráfico de drogas
, ocorrido em 15.09.2022, com pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, sustenta que a decisão atacada incorre em manifesta ilegalidade ao aplicar, de forma indistinta, a fração de 3/5 (60%) sobre todas as condenações por crimes hediondos, ignorando o critério legal que distingue entre condenados primários e reincidentes. Assevera que tal entendimento configura excesso de execução, afronta ao princípio da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada e da vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa.

Argumenta, ainda, que a reincidência é uma condição pessoal, cujo reconhecimento deve respeitar os marcos legais e temporais definidos nos artigos 61 e 63 do Código Penal. Defende a necessidade de cálculo individualizado das frações de progressão, observando a natureza do delito e a condição de primariedade ou reincidência à época dos fatos. Invoca o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/19, para fundamentar a tese de que se deve aplicar a fração de 3/5 (60%) apenas para o segundo crime hediondo, cometido já na condição de reincidente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo a sua análise.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Adeilton Castro Pereira, nos autos da Execução Penal nº 0021825-03.2014.8.11.0042, contra decisão que aplicou a fração de 3/5 para a progressão de regime em todas as penas de natureza equiparada a hedionda, com fundamento na reincidência específica.

A defesa sustenta que o agravante deve ser considerado tecnicamente primário para fins de progressão, haja vista que a prática do segundo delito ocorreu antes do trânsito em julgado da primeira condenação. Postula, assim, a aplicação da fração de 2/5 (40%), nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, cito o teor do artigo:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Extrai-se dos autos que o agravante ostenta condenações definitivas por dois delitos de tráfico de drogas, ambos de natureza equiparada a hedionda, praticados em momentos distintos:
o primeiro,
ocorrido em 11.04.2011
,
com trânsito em julgado em 02.06.2014
, nos autos do processo n.º
0006244-50.2011.8.11.0042
;
e o segundo,
ocorrido em 25.04.2013, com trânsito em julgado em 04.03.2016,
nos autos do processo n.º
0009111-45.2013.8.11.0042
.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabeleceu frações diversas para o cumprimento da pena, como requisito para progressão de regime, levando em consideração a natureza do delito (se comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do sentenciado (primário ou reincidente, além da natureza da reincidência).

A controvérsia cinge-se na verificação da segunda prática criminosa que ocorreu antes do trânsito em julgado da primeira condenação, condição indispensável para a caracterização da reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Cita-se por necessário o seu teor:

Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

No caso concreto, constata-se que a prática do segundo delito (25 de abril de 2013)
antecede

o trânsito em julgado da primeira condenação (02 de junho de 2014), razão pela qual não se configura a reincidência especifica, nos moldes exigidos pelo citado artigo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, para que se reconheça os efeitos da reincidência,
deve haver
o cometimento de novo crime depois do trânsito em julgado de anterior condenação. Cito o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Para o reconhecimento da reincidência é necessário que o agente tenha cometido o "novo crime depois de transitar em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior" (art. 63 do Código Penal). 2. Habeas corpus concedido para afastar o reconhecimento da agravante genérica da reincidência, redimensionando a pena do Paciente, nos termos do voto.
(STJ - HC: 223423 RJ 2011/0259871-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2012).

Assim, revela-se indevida a aplicação da fração de 3/5 (60%), por ausência de reincidência delitiva especifica no segundo delito equiparado a hediondo, impondo-se a aplicação da fração de 2/5 (40%) prevista no artigo 112, inciso V, da LEP c/c o art. 63 do Código Penal.

Portanto, diante do conjunto fático e normativo exposto, conclui-se pela inexistência de reincidência específica nos autos, impondo-se a aplicação da fração de 2/5, por se tratar de condenado tecnicamente primário à época da prática do delito equiparado a hediondo.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
para reformar a decisão agravada, a fim de
afastar a incidência da fração de 3/5 (60%) e reconhecendo o direito do agravante à progressão de regime mediante o cumprimento de 2/5 (40%) da pena, na forma do artigo 112, inciso V, da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025